Tribunal: CARF
Processo: 11522.001497/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001497/2007-95
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.090 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DEDUÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE.
A dedução da quota de salário-maternidade paga a seguradas a serviço da
pessoa jurídica poderá ser deduzida desde que demonstrada a certeza e liquidez
do crédito o que se dá pela apresentação da documentação comprobatória
prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em face do Acórdão 2202-008.434 (fls. 232/241), da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamentos do CARF que deu provimento parcial ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001497/2007-95
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

apresentado pelo contribuinte para que fossem deduzidos do lançamento os valores relativos ao
salário-maternidade.
O presente lançamento se refere às contribuições correspondentes à parte
descontada dos segurados e à parte patronal (Empresa e Sat/Rat) incidentes sobre os valores
pagos a segurados empregados pelo Governo do Estado do Acre — Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Eco Sustentável a segurados empregados, nas competências 01/1999 a
13/2003.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 78/95) e os autos foram
baixados em diligência para esclarecimentos (fls. 123/124), dentre eles a omissão com relação ao
salário família, salário maternidade, alegada pelo contribuinte.
Como resultado da diligência, foi elaborada informação fiscal (fls. 147/148), da
qual o contribuinte teve ciência e se manifestou.
A impugnação foi considerada procedente em parte pela DRJ/Belém/PA que
reconheceu a decadência das competências de 02 a 05/1999, mantendo o restante do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi dado
provimento parcial, conforme acórdão 2202-008.434, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
SERVIDORES. ESTADO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGATORIEDADE.
O Estado está sujeito ao recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
os pagamentos efetuados aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que a
contratação daqueles tenha se dado de maneira irregular, sem concurso público.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA.
Não comprovado o pagamento e o reembolso do salário família se deu em
conformidade com a legislação de regência, não deve ser realizada a correspondente
dedução da base de cálculo das contribuições.
DEDUÇÃO. SALÁRIO MATERNIDADE.
Havendo a autoridade fiscal, em sede de informação complementar, admitido a dedução
do salário maternidade, e não tendo sido, na autuação, fundamentada a impossibilidade
dessa dedução, cabe acatá-la.
COMPENSAÇÃO.
A compensação é uma prerrogativa deferida ao contribuinte, observados os
procedimentos regrados pela a administração tributária para fins de fazer valer o seu
direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para acatar as deduções de salário maternidade da base de
cálculo das contribuições.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em
22/07/2021 (fl. 242) e, em 20/08/2021 (fl. 249), retornaram com Recurso Especial (fls. 243/248)
objetivando rediscutir a matéria: Inversão do ônus da prova.
Pelo despacho datado de 22/10/2022 (fls. 252/254), deu-se seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas e
que foram considerados aptos a demonstrar a divergência:
Acórdão paradigma 2201-008.812
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição devida sobre a remuneração paga
aos segurados vinculados ao RGPS que lhe prestam serviços. Somente é excluído do
RGPS o servidor amparado por regime próprio de previdência social que assegure pelo
menos os benefícios previstos no artigo. 40 da CF.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais normas
específicas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE REGIMES.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes
previdenciários escapa à competência deste julgamento tendo em vista que não foi
objeto de litigio, sendo a matéria alheia ao lançamento tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Acórdão paradigma 2201-008.530
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733- SC STJ.
SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-
SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou
entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto
no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver
dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do artigo 173, I do CTN.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Órgão Público está obrigado a recolher a contribuição devida sobre a remuneração paga
aos segurados vinculados ao RGPS que lhe prestam serviços. Somente é excluído do
RGPS o servidor amparado por regime próprio de previdência social que assegure pelo
menos os benefícios previstos no artigo. 40 da CF.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação definida na legislação e demais normas
específicas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE REGIMES.
INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A apreciação de questões atinentes à compensação financeira de regimes
previdenciários escapa à competência deste julgamento tendo em vista que não foi
objeto de litigio, sendo a matéria alheia ao lançamento tributário.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário regularmente lavrado somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 O Colegiado a quo perfilhou entendimento divergente do empregado por
outras Câmaras do CARF. Essas Turmas ao enfrentarem situação análoga
à do presente processo, não realizaram a inversão do ônus da prova em
favor do contribuinte.
 Evidente a divergência jurisprudencial, uma vez que enquanto os acórdãos
paradigmas entenderam que não se deve inverter o ônus da prova em favor
do contribuinte, o acórdão recorrido decidiu pela inversão na mesma
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

situação fática, dando provimento parcial ao recurso voluntário para acatar
as deduções de salário maternidade da base de cálculo das contribuições.
 Não é dever do Fisco provar a irregularidade do contribuinte para que seja
afastado o benefício fiscal. Pelo contrário, cabe ao contribuinte, enquanto
interessado, comprovar sua regularidade para, somente assim, fazer jus à
dedução, conforme art. 60, da Lei 9069/95.
 Sendo assim, deferir o pedido formulado porque a fiscalização não
demonstrou que o contribuinte apresentava pendências em relação aos
requisitos da Lei no 8.213/91 consiste em indevida inversão do ônus da
prova.
 O ônus da prova não consiste no dever de provar um fato, mas sim no
encargo (na responsabilidade) que recai sobre a parte pela falta da prova
que lhe competia produzir
 Deparando-se com a incerteza, plenamente possível no sistema do livre
convencimento motivado, a autoridade julgadora deve socorrer-se das
regras de distribuição do ônus da prova, onerando aquela parte que
carregava o encargo da prova, e que não produziu a prova necessária a
corroborar suas alegações.
 Tais regras resolvem a controvérsia nos casos de produção probatória
insuficiente, guiando a autoridade julgadora a decidir em desfavor
daquele a quem incumbia o ônus da prova, e não o cumpriu
satisfatoriamente.
 Ao se analisar os documentos constantes dos autos, percebe-se que o
contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar seus
requisitos para a dedução do salário maternidade.
 Requer o conhecimento e o provimento do Recurso Especial para que a
Turma reforme a decisão recorrida seguindo o entendimento demonstrado
no apelo.
O contribuinte foi intimado do Recurso Especial da Fazenda Nacional, porém, não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, nos termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 252/254.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a divergência
suscitada. Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, discutia-se a dedução do salário-
maternidade, que não havia sido considerada no lançamento fiscal, sendo que em
diligência a auditoria informara a possibilidade dessa dedução, baseando-se em
planilhas apresentadas pelos contribuintes.
Apesar da similitude das situações a Turma recorrida expôs entendimento divergente do
adotado pela Turma paradigmática em ambos os paradigmas. Enquanto a Turma
recorrida entendeu pela possibilidade de dedução do salário-maternidade, considerando
que a auditoria havia se manifestado em diligência por essa possibilidade; em ambos os
paradigmas a
Turma entendeu pela impossibilidade dessa dedução, uma vez que a fiscalização não
teria se reportado, em diligência, ao exame da documentação que suportaria o
pagamento de salário maternidade, tendo considerado a dedução apenas com base na
planilha apresentada pelos sujeitos passivos.
Portanto, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que a
matéria inversão do ônus da prova pode ter seguimento à Instância Especial.
Mérito
A Fazenda Nacional procura reverter a decisão que deu provimento parcial ao
recurso voluntário do contribuinte, determinando que fossem deduzidos os valores referentes ao
salário-maternidade pagos pelo contribuinte a seguradas empregadas.
Cumpre dizer que o presente lançamento se refere a contribuições da empresa e a
dos segurados incidentes sobre os valores pagos a funcionários indevidamente considerados pelo
contribuinte como vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, eis
que contratados sem a devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de
1988.
Desse modo, temos que, o lançamento ocorreu diante da constatação de que
segurados que deveriam estar obrigatoriamente vinculados ao Regime de Geral de Previdência
não eram tratados como tal e, como consequência, não havia o recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes.
O Relator entendeu que deveriam ser deduzidos os valores pagos a título de
salário-maternidade em razão de o auditor fiscal não haver mencionado as razões para a não
aceitação das deduções a esse título. Vejamos:
Todavia, considerando não ter o relatório fiscal original discriminado as razões para a
não aceitação das deduções a título de salário-maternidade - não havendo qualquer
referência, ao contrário do que ocorreu com o salário família, aos documentos que
deixaram de ser apresentados, ou que o foram em desconformidade com os preceitos
legais - tem-se que devem ser acatadas as deduções postuladas a esse título em
específico, já que no relatório fiscal subsequente a própria autoridade lançadora
considerou haver respaldo para tais deduções, manifestando-se “pela retificação do
crédito previdenciário com a inclusão da rubrica deduções e alterações nos campos base
de cálculo e contribuições”.
Compulsando os autos, verifico que de fato o auditor fiscal não menciona a
ausência de demonstração dos elementos necessários para a dedução do salário-maternidade. No
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

entanto, a existência desse suposto crédito foi trazida pelo sujeito passivo em sede de
impugnação, resultando em solicitação de diligência pela primeira instância, para verificação.
Todavia, durante a diligência efetuada, o contribuinte limitou-se a apresentar
planilha contendo as seguradas que teriam recebido tais valores.
Não posso concordar com o entendimento que norteou o acórdão recorrido.
Se o contribuinte alegou em defesa a existência de valores pagos a título de
salário-maternidade que deveriam ser deduzidos, deveria apresentar, como é exigido de todos os
contribuintes, a documentação prevista na legislação que comprova a certeza e liquidez desse
crédito.
Além disso, o contribuinte sequer considerava que essas seguradas eram
vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social razão pela qual não cumpriu com as
obrigações previdenciárias relativas a elas.
Também não se pode considerar como indício de regularidade o fato de o fiscal
autuante ter considerado deduzir os valores de salário-maternidade com base apenas na planilha
apresentada, situação que não se confirmou no julgamento de primeira instância.
A questão é que a legislação estabelece que o salário maternidade pode ser
deduzido da contribuição devida, desde que o contribuinte tenha observado os requisitos para tal,
o que não ocorreu.
Ao trazer tal argumentação em sua impugnação, o contribuinte deveria também
demonstrar a regularidade de tais pagamentos para fazer jus à dedução pleiteada.
Correta a Fazenda Nacional ao afirmar que houve indevida inversão do ônus da
prova, eis que quem alegou a existência de tais valores foi o contribuinte, cabendo a ele
demonstrar esse direito.
Logo, entendo que o acórdão recorrido não pode prevalecer.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no
mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.090 - CSRF/2a Turma
Processo no 11522.001497/2007-95

Fl. 270
DF CARF MF
Original